Tribunal: TJSP
Processo: 2195864-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RÉ "Up Imports e Transportes Ltda" - CITAÇÃO – EFETIVAÇÃO NA PESSOA DO MANDATÁRIO - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA - ATO PROCESSUAL - VALIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.